Tribunal: TJDFT
Processo: 0731416-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRECATÓRIO DEVIDO PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS. DIREITO DOS ADVOGADOS. ART. 85, § 19, CPC. ART. 23, ESTATUTO OAB. LEI DISTRITAL No 5.369/2014. NATUREZA PRIVADA DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de compensação formulado pela parte exequente, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença na demanda originária com o crédito que a parte exequente, ora agravante, detém em face do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil estabelece que a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credores e devedores uma da outra.
4. A compensação de débitos com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem.
5. O Código de Processo Civil estabelece no art. 85, §19 que os advogados públicos têm direito ao recebimento de honorários sucumbenciais e o Estatuto da OAB esclarece, em seu artigo 23, que os honorários pertencem ao advogado.
6. Além disso, a Lei Distrital 5.369/2014, declarada constitucional por essa eg. Corte, estabelece que os honorários constituem verba de natureza privada destinando-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal.
7. Assim, apesar de possível a compensação de débitos devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, não se encontram presentes, no caso, os requisitos para o deferimento do pleito, visto que os honorários sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal têm natureza privada.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369. CPC, arts 85, § 19. Lei Distrital no 5.369/2014. Estatuto da Advocacia, art. 23. Portaria 192/2014, da Procuradoria Geral do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1960657, de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível. Acórdão 1926055, de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1799697, de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 1897359, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível.